Tribunal: TJMT
Processo: 1006899-71.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006899-71.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.963.571-41 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENNAN JOSE ALVES RONDON - CPF: 972.550.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KAREN RODRIGUES DUARTE - CPF: 069.626.301-74 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FRANCA CORREA - CPF: 984.391.031-15 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
-

TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA - AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - CONFISSÃO DO APELANTE - FASE POLICIAL - APREENSÕES DE DROGAS [COCAÍNA E MACONHA] – APETRECHOS [BALANÇAS DE PRECISÃO, PLÁSTICO FILME E EMBALAGENS ZIP-LOCK] - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA -

CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - ANTECEDENTES - NATUREZA/QUANTIDADE DE DROGAS - DESPROPORCIONALIDADE - PENA-BASE REDIMENSIONADA - REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA - COMPENSAÇÃO INTEGRAÇÃO -

TRÁFICO PRIVILEGIADO - REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO - INAPLICABILIDADE

-
PENA DE RECLUSÃO IMPOSTA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - ANTECEDENTES E QUANTIDADE/NATUREZA DE DROGAS
- REINCIDÊNCIA
–

REGIME INICIAL FECHADO
- ENUNCIADOS CRIMINAIS DO TJMT 7, 8 E 11 -

JULGADOS DO STF, STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A forma de acondicionamento da maconha - 25 (vinte e cinco) tabletes - intermediária da cadeia comercial, e da cocaína [porções preparadas para venda], somadas às apreensões de apetrechos [balanças de precisão, plástico file e embalagens “zip-lock”] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

A quantidade de maconha [21,430kg] se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de 21.430 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br).

A confissão do apelante
, com indicação da origem das drogas e valor comercial
, na fase investigativa, merece maior credibilidade que a retratação em juízo, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (
TJMT, Enunciado Criminal 11).

As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [confissão do apelante e apreensão de drogas variadas, apetrechos e arma de fogo], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7;

AP NU 1015169-95.2023.8.11.0042).

A quantidade de maconha [21,430kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína [38,13g], a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP; AgRg no HC 595.178/RJ; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064).

O uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Os antecedentes autorizam a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma delas (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC), ao passo que a quantidade de maconha [21,430kg]
“constitui fundamento concreto para o incremento da pena-base
” em patamar superior (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC).

A
agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) devem ser compensadas por serem são igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.180.539/SP)
.

O benefício do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (STJ, AgRg no HC nº 892.275/SP; AgRg no HC nº 879.253/SP).

A pena de reclusão imposta - 7 (sete) anos - a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e quantidade/natureza de drogas
- e a reincidência
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp nº 769.707/SP; AgRg no HC 718.845/SP).

Recurso
provido parcialmente

para readequar as penas do apelante a
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1006899-71.2024.8.11.0002 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): GABRIEL GONCALVES DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GABRIEL GONCALVES DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (NU 1006899-71.2024.8.11.0002), que o condenou por tráfico de drogas a
11 (onze) dias e 8 (oito) meses de reclusão e 1.166 (um mil, cento e sessenta e seis) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 220186893).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para comprovar a destinação mercantil das drogas.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 220186914).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 220186923).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 229657686)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 05 de fevereiro de 2024, por volta das 21h30min, na Avenida A, número 07, bairro Marajoara, nesta cidade de Várzea Grande/MT, o denunciado GABRIEL GONÇALVES DA SILVA vulgo “BIEL”, mantinha em depósitos drogas para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, [...] policiais militares estavam investigando um crime de roubo ocorrido na data dos fatos (objeto de investigação diversa)1 , e durante as diligências realizadas, constaram que GABRIEL estava envolvido nesse delito. Desse modo, lograram êxito em realizar a abordagem dele, e em razão do estado de flagrância, adentraram na residência. Em ato contínuo, durante buscas, foram encontrados 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, 10 (dez) papelotes de cocaína prontos para a venda, mais 01 (uma) porção média da mesma substância, 02 (duas) balanças de precisão pequenas e mais 01 (uma) balança grande da marca Napo, diversos papelotes “zip-lock” e 1 (um) rolo de plástico filme, utilizados para embalar entorpecentes, 01 (um) revolver calibre 22 com 08 (oito) munições intactas2 .

3) Diante disso, o denunciado foi encaminhado até a delegacia de polícia e perante a Autoridade Policial, confirmou ser o proprietário de toda a droga encontrada. Segundo narra, a substância entorpecente veio do Paraguai e chegou há aproximadamente duas semanas da data dos fatos. Disse ainda, que pagou o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) pelo entorpecente apreendido e tinha o intuito de comercializá-lo. (ID 142324068). [...]

Assim, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia GABRIEL GONÇALVES DA SILVA vulgo “BIEL” pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 12 da Lei Nº 10.826/2003 em concurso material, com a incidência do artigo 61, inciso I, do Código Penal [...].
”
(Marcelo Malvezzi, promotor de Justiça – ID 220186852)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Não há qualquer dúvida quanto a
materialidade
do crime de tráfico em questão, que restou devidamente consubstanciada no laudo pericial definitivo de análise das substâncias apreendidas colacionado ao feito (id. 142324085). Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, planta que possui entre seus constituintes o canabinóide
THC (tetrahidrocanabinol) e também COCAÍNA
.

Na fase inquisitorial, o réu admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em sua residência, bem como a destinação mercantil das substâncias (id. 142324068), vejamos:

‘[...].
QUE o interrogado afirma ser o proprietário de toda a droga encontrada em sua residência
e informa que a droga veio do Paraguai e chegou há aproximadamente duas semanas e pagou pela droga o valor de R$30.000,00 sendo que uma terceira pessoa repassou a droga como pagamento de uma dívida
e que iria comercializar a droga
...’. Destaquei.

Por outro lado, quando do seu interrogatório em juízo (mídia) retratou-se, negando que os entorpecentes tivessem sido encontrados no interior de sua casa. Disse que no dia dos fatos foi abordado em frente ao seu imóvel, ocasião em que estava com uma arma de fogo na cintura. Depois foi levado para outra residência onde os policiais encontraram as substâncias. Foi agredido pelos investigadores e também pelo delegado de polícia para assumir a propriedade dos entorpecentes. Disse que é perseguido pelos policiais por causa dos seus antecedentes criminais.

Evidentemente a confissão é retratável, sendo este um indiscutível direito do acusado. Entretanto, é dever do juiz sopesar as versões a fim de verificar qual é a que guarda ressonância nas demais provas dos autos e, com a devida licença da defesa, a retratação do acusado é absolutamente destoante da realidade.

Não é demais observar que o réu disse ter sido agredido pelos investigadores e também pela autoridade policial.

Constata-se pelo laudo pericial realizado no dia 06.02.2024, às 10h30min, as seguintes lesões (id. 154677590): ‘
Escoriação linear no lábio inferior direito; na face medial do calcâneo direito; região carotidiana esquerda
’.

Veja-se que as lesões em questão não revelam violência desmedida ou tortura, revelando escoriações módicas em pequena escala.

De qualquer sorte, devem ser objeto de apreciação pelo órgão competente.

Muito bem. Na lida forense diária, não é incomum o magistrado se deparar com situação de aparente violência policial e este juízo tem tomado providências sempre que isso ocorre, entretanto, no caso, não há nenhuma prova de que as escoriações foram causadas pelos investigadores de polícia que efetuaram a prisão em flagrante e/ou pela autoridade que colheu o depoimento do acusado e, não sendo possível em juízo de prelibação, desvelar a real causa das lesões, que poderá ser apurada pelo órgão administrativo e judicial competentes, as lesões apontadas, neste momento, são incapazes de desnaturar a ação policial para fins de análise probatória, prevalecendo, pois, o valor indiciário daquela confissão.

O fato é que a versão narrada pelo acusado na fase judicial é inverossímil, mostrando-se conflitante com as demais provas colhidas, tanto na fase policial como em juízo, que apontam para autoria delitiva a ele imputada.

Na fase policial as testemunhas Rennan José Alves Rondon e Rafael França Corrêa, investigadores de polícia que efetuaram a prisão em flagrante, declararam (ids. 142324050 e 142324052):

‘[...] que a equipe de posse do endereço do outro suspeito Gabriel Gonçalves Da Silva na prática do roubo
fora possível realizar a abordagem de Gabriel em frente sua residência
; que em continuidade as diligencias esta equipe de investigadores no endereço de Gabriel foram efetuadas buscas e
foram encontrados no interior da residência
;
01 revolver, calibre 22 de numeração 05999, com 08 munições intactas; 10 papelotes de substâncias análogas a cocaína prontos para a venda, diversos papelotes ziplocs e um rolo de plástico filme, utilizados para embalar entorpecentes, 01 porção média de substância análoga a cocaína, 01 celular Redmi de cor azul, 01 celular Samsung Galaxy de cor rosa, 1 celular Samsung de cor preta com capa amarela, 02 balanças de precisão, 01 balança grande da marca Nappo e 25 tabletes de substância análoga a maconha sendo que um dos tabletes estava aberto
...’. [...]

Em juízo (mídia), a testemunha Rafael França Corrêa confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que durante as diligências de investigações do crime de roubo, a equipe efetuou a abordagem do acusado em frente a própria residência, tendo ele, voluntariamente, entregue a equipe a arma de fogo que portava e, após, na busca domiciliar, foram encontradas variedades de entorpecentes e outros objetos. [...]

Confrontando as declarações prestadas em sede extrajudicial e judicial pelo acusado, à luz dos demais elementos probatórios contidos nos autos, conclui-se que aquelas constantes do Inquérito Policial espelham a verdade, motivo pelo qual deve ser a primeira considerada para a formação do convencimento acerca dos fatos em questão, até porque foi devidamente judicializada pela declaração do investigador Rafael França Corrêa.

É remansoso o entendimento da jurisprudência pátria no sentido de que a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valia, desde que não elidida por quaisquer indícios ponderáveis, mas, perfeitamente ajustável aos fatos apurados e, também, que a confissão feita na esfera extrajudicial tem valor probante desde que não contrariada por outros elementos de prova. [...]

Como se vê, a confissão é compatível e corroborada pelas demais provas dos autos, caracterizando o tráfico de drogas na modalidade ‘ter em deposito’ entorpecente para destinação mercantil, sendo a condenação medida impositiva.

Da atenuante da confissão espontânea.

O réu confessou sua culpa na seara inquisitorial e aquela confissão inicial serviu de base à formação da convicção do juízo, sendo cabível a atenuante (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal).

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O réu não faz jus à minorante.

Em consulta ao sistema SEEU-CNJ – Sistema Eletrônico de Execução Unificado constata-se que o réu é
reincidente
(art. 61, I, do Código Penal), sendo condenado definitivo ao tempo deste fato por dois crimes patrimoniais:
1) roubo majorado
(art. 157, § 2º, do Código Penal) pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal nº 0003648-38.2019.8.11.0002), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
transitada em julgado em 27 de setembro de 2019 e 2) roubo majorado
(art. 157, § 2º, do Código Penal)

pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (Ação Penal nº 1000568-22.2020.8.11.0032), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
transitada em julgado em 29 de janeiro de 2021
(Processo Executivo de Pena n. 2001375-29.2019.8.11.0042 – Código: 7324717 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).

Observa-se que não decorreu o período da reabilitação ou depuração da reincidência nos termos do art. 64, I do Código Penal.

Havendo duas condenações com trânsito em julgado anteriores a estes fatos, uma será aquilatada como reincidência e outra como maus antecedentes.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas.
[...]

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade significativa de droga, 21,430kg (vinte e um quilogramas e quatrocentos e trinta gramas) de MACONHA.
[...]

Aliás, esses mesmos julgados acima citados foram invocados como paradigma em julgamento de nosso TJMT quando da apreciação da APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1031390-16.2022.8.11.0002/MT,
em cujo processo julgava-se o tráfico de 3,2kg de cocaína
: [...]

Nota-se que, no caso, o aumento da pena base já ocorreu com elevação
em dois anos sobre a pena mínima prevista abstratamente, totalizando sete anos de reclusão para 3,2kg
.

Considerando tais precedentes, logo se observa que a pena base no presente caso deve sim observar fortemente a
quantidade
do entorpecente apreendido em grau ainda mais severo,
já que tratamos aqui não de 3,2kg, mas de 21,430kg (vinte e um quilogramas e quatrocentos e trinta gramas) de MACONHA.

Da perda dos bens.

É evidente que 01 (uma) balança de precisão profissional marca Nappo, 02 (duas) balanças de precisão pequenas, sendo uma da marca Diammond e outra sem marca, 01 (um) aparelho celular marca Redmi cor azul, 01 (um) aparelho celular marca Samsung Galaxy cor rosa, 01 (um) aparelho celular marca Samsung cor preta, 01 (um) rolo de plástico filme, 03 (três) correntes de cor amarela e 01 (um) frasco de éter (boletim de ocorrência id. 142324087 e termo de apreensão id. 142324053) eram frutos e utilizados a serviço do tráfico, devem ter a decretação de suas perdas. [...]

Isto posto
, julgo parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR
o réu
GABRIEL GONCALVES DA SILVA
, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com implicações do art. 2º, da Lei n. 8.072/90 cumulado com art. 61, do Código Penal,
absolvendo-o
do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permito (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003) nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. [...]

Do tráfico de drogas
. [...]

À toda evidência devem ser valorados desfavoravelmente os antecedentes criminais
, uma vez que pende contra o réu condenação definitiva, por ato anterior a este fato, por
roubo majorado
(art. 157, § 2º, do Código Penal) pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (Ação Penal nº 0003648-38.2019.8.11.0002), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
transitada em julgado em 27 de setembro de 2019
(Processo Executivo de Pena n. 2001375-29.2019.8.11.0042 – Código: 7324717 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT).

Também devem ser

deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade de droga 21,430kg (vinte e um quilogramas e quatrocentos e trinta gramas) de MACONHA, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorece completamente ao réu, demandando maior rigor.
[...]

Assim, em decorrência da circunstância judicial dos
maus antecedentes
e da circunstância preponderante desfavorável a
quantidade da droga, e levando em conta de que no presente caso se tratou não de 3,2k, mas de 21,430kg (vinte e um quilogramas e quatrocentos e trinta gramas) de MACONHA,
aplico a pena base em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias multa.

Não há atenuantes.

Em razão da
reincidência
, já que o réu era condenado definitivo ao tempo deste delito, por
roubo majorado
(art. 157, § 2º, do Código Penal)

pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT (Ação Penal nº 1000568-22.2020.8.11.0032), à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão,
transitada em julgado em 29 de janeiro de 2021
(Processo Executivo de Pena n. 2001375-29.2019.8.11.0042 - Código: 7324717 em trâmite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT) e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6, mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), elevo a pena em 1/6 (um sexto), encontrando
o montante de 11 (onze) dias e 8 (oito) meses de reclusão e 1166 (mil cento e sessenta e seis) dias multa
,
devendo ser frisado que o reconhecimento da reincidência estriba-se em condenação diversa daquela que estribou o reconhecimento dos maus antecedentes, não ocorrendo dupla valoração dos mesmos fatos
.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena,
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Em razão do
montante da pena
, das
circunstâncias
judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e quantidade da droga - art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas) e ainda
da reincidência
estabeleço o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei nº 11.343/2006 [...].”
(
Moacir Rogério Tortato
, juiz de Direito - ID 220186893 - grifado)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2024.16.57433 (ID 220186799 - fls. 30/31), Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2024.160706-A01 (ID 220186831 - fls. 106/111), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rennan Jose Alves Rondon, investigador de Polícia (ID 220186796 - fls. 22/23), Rafael França Correa, investigador de Polícia (ID 220186796 - fls. 27/28), Helio Drachler, testemunha (ID 220186800 – fls. 33/34), Karen Rodrigues Duarte, testemunha (ID 220186807 - fls. 46), Kariny Rodrigues Duarte, coindiciada (ID 22018810 - fls. 52/53), e o apelante (ID 220186814 - fls. 62/63).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rafael França Correa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 220186886), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 220186886).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que os investigadores de Polícia [Rennan Jose Alves Rondon e
Rafael França Correa
] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 11 (onze) porções de cocaína, com peso de 38,13g (trinta e oito gramas e treze centigramas), 25 (vinte e cinco) tabletes de maconha, com peso de 21,430kg (vinte e um quilogramas e quatrocentos e trinta gramas), 2 (duas) balanças de precisão, 1 (uma) balança grande, marca Napo, 1 (um) rolo de plástico filme, vários papelotes “zip-lock” e 1 (um) revólver calibre .22, n° 05999, no dia 5.2.2024, por volta das 21h30min, na residência do apelante [GABRIEL GONÇALVES DA SILVA], localizada à Avenida A, número 7, bairro Marajoara, Várzea Grande/MT/MT, durante diligências para apurar roubo da valores, pertencentes à vítima Helio Drachler [Boletim de Ocorrência nº 2024.36115 – ID 220186793], ocorrido naquela data [5.2.2024], às 6h (ID 220186796; Relatório de Mídias - ID 220186886).

A propriedade das substâncias entorpecentes, apetrechos e arma de fogo foi admitida pelo apelante, na Delegacia de Polícia, oportunidade em que revelou a origem das drogas [Paraguai], o valor pago [R$30.000,00]

e a destinação mercantil

(ID 220186814), embora tenha negado em Juízo (Relatório de Mídias - ID 220186886).

A forma de acondicionamento da maconha – 25 (vinte e cinco) tabletes - intermediária da cadeia comercial, e da cocaína [porções preparadas para venda], somadas às apreensões de apetrechos [balanças de precisão, plástico file e embalagens “zip-lock”] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 0000363-28.2019.8.11.0005). Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Além disso, a quantidade de [21,430kg de maconha] também se mostra compatível com a traficância, visto que permitiria a confecção de 21.430 (vinte e um mil, quatrocentos e trinta) cigarros, considerada a quantia de 1g (um grama) por cigarro, segundo informação técnica n. 023/213 do SETEC da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Rio Grande do Sul acerca da massa média de maconha por
“baseado”
(disponível em: https://site.mppr.mp.br/).

E mais. A maconha possui valor comercial passível de ser estimado em aproximadamente R$94.292,00 (noventa e quatro mil e duzentos e noventa e dois reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o quilo [21,430kg de maconha x 4.440 = R$94.292,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos) -, a reforçar a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

Atente-se que a confissão do apelante
, com indicação da origem das drogas e valor comercial
, na fase investigativa, merece maior credibilidade que a retratação em juízo, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (
TJMT, Enunciado Criminal 11).

Em suma,

as declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [confissão do apelante e apreensão de drogas variadas, apetrechos e dinheiro], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

Sublinhe-se julgado desta e. Câmara:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(TJMT, NU 1015169-95.2023.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 26.8.2024)

Nesse contexto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os antecedentes e natureza/quantidade de drogas.

O apelante, na data do fato [5.2.2024], possuía condenação definitiva por roubo majorado, com trânsito em julgado no dia 27.9.2019 (SEEU
2001375-29.2019.8.11.0042
; ação penal nº 0003648-38.2019.8.11.0002), a caracterizar os maus antecedentes, autorizando e elevação da pena-base (STJ, AgRg no HC n. 862.828/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 13.3.2024).

Em seu turno, a quantidade de maconha [21,430kg] e acentuado grau de nocividade da cocaína [38,13g], a qual é dotada de alto poder viciante, autorizam, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC nº 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; AgRg no HC 595.178/RJ - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.10.2021; TJMT, AP NU 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Destaca-se que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

No tocante à fração, os antecedentes autorizam a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma delas (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023), ao passo que a quantidade de maconha [21,430kg]
“constitui fundamento concreto para o incremento da pena-base
” em patamar superior (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC - Relator: Min. Jesuíno Rissato - 21.9.2023).

Todavia, o aumento em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses acima do mínimo legal, pelas apreensões de 21,430kg de maconha e 38,13g de cocaína, revela-se desproporcional,
“considerando os limites mínimo e máximo cominados para a pena em abstrato (5 a 15 anos de reclusão)”
(STJ, AgRg no REsp nº 1.974.037/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.12.2022)

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) - apelante, à época do fato [5.2.2024], registrava condenação por receptação, com trânsito em julgado no dia 29.1.2021 (SEEU
2001375-29.2019.8.11.0042
; ação penal nº 1000568-22.2020.8.11.0032) – e elevou a pena em 1/6 (um sexto), sem aplicar atenuantes.

Ocorre que o próprio Juízo singular entendeu que “
réu confessou sua culpa na seara inquisitorial e aquela confissão inicial serviu de base à formação da convicção do juízo, sendo cabível a atenuante (art. 65, III, ‘d’, do Código Penal)”
(ID 220186893).

Logo, impõe-se
a compensação entre a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) por serem são igualmente preponderantes (STJ, AgRg no AREsp nº 2.180.539/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.10.2022), de modo a transformar a pena-base -
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa – em intermediária.

Na terceira fase, não há causas de aumento.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), o apelante, na data do fato [5.2.2024], registrou condenações definitivas por roubos majorados, as quais ensejaram o reconhecimento dos maus antecedentes e reincidência (SEEU
2001375-29.2019.8.11.0042
; ações penais
0003648-38.2019.8.11.0002 e
nº 1000568-22.2020.8.11.0032).

O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 892.275/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -18.3.2024; AgRg no HC nº 879.253/SP - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 21.3.2024).

Por conseguinte, totaliza a pena definitiva do apelante em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Sobre o regime, a pena de reclusão imposta – 7 (sete) anos - a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e quantidade/natureza de drogas
- e a reincidência
justificam o regime inicial fechado,
“em conformidade com o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006
” (STJ, AgRg no AREsp nº 769.707/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.8.2016; AgRg no HC 718.845/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 25.4.2022).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024